Tribunal: TJDFT
Processo: 0702407-85.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO. DIREITO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. MULTIREINCIDÊNCIA COMPENSAÇÃO INTERGRAL COM A CONFISSÃO ESPOTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o princípio da insignificância não pode ser aplicado a réus contumazes – circunstância que demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta –, sob pena de incentivar a prática de pequenos delitos.

2. Tratando-se de réu multireincidente, promover a compensação entre a confissão e a reincidência implicaria em ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

3. A multireincidência exige maior reprovação do que aquela conduta perpetrada por quem ostenta a condição de reincidente por força, apenas, de um único evento isolado em sua vida, devendo, pois, prevalecer sobre a confissão.

4. Recursos conhecidos e não providos.